Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Defesa de VALDEMAR COSTA NETO requereu a revogação das medidas cautelares impostas e a restituição dos bens pessoais apreendidos, ao argumento de que “foi acertadamente excluído da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, circunstância suficiente para fazer cessar toda e qualquer medida cautelar pessoal ou patrimonial decretada em seu desfavor” (eDoc. 1.561).



    É o relatório. DECIDO.



    A Lei 12.403/11 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de proporcionalidade entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (Pet 1200 AgR-sexto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/10/2024).



    A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal exige ainda a observância dos critérios constantes do art. 282 do CPP, que são: “necessidade” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado). 



    A Procuradoria-Geral da República, em situação análoga nos presentes autos, se manifestou pela revogação das medidas cautelares (eDocs. 1.557 e 1.559).



    No caso de VALDEMAR COSTA NETO, embora o investigado tenha sido indiciado no relatório final apresentado pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República, ao exercer a sua opinio delicti, não denunciou o investigado, razão pela qual, em relação a ele, não estão mais presentes os requisitos necessários à manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas.



    Em relação ao requerimento de restituição de bens, igualmente, assiste razão à Defesa, pois há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos em posse de VALDEMAR COSTA NETO, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal e, conforme anteriormente mencionado, não houve oferecimento de denúncia pela PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA.



    Diante do exposto, REVOGO as medidas cautelares impostas a VALDEMAR COSTA NETO nestes autos por meio das decisões proferidas nestes autos em 7/2/2024 e 10/2/2024 e nos autos do Inq. 4.922/DF, em 7/3/2024, abaixo descritas:



    – PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO com demais investigados;



    – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DO PAÍS, com determinação para entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;



     – PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CERIMÔNIAS, FESTAS OU HOMENAGENS A MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS OU POLICIAIS MILITARES. 



    DETERMINO, ainda, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição DO PASSAPORTE E DOS BENS APREENDIDOS em posse de VALDEMAR COSTA NETO



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente